Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726991-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALVADOR LOPES DAS NEVES JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Apelação cível (com pedido de efeito suspensivo) interposta por Salvador Lopes das Neves Júnior contra a “decisão interlocutória” da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória proposta pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do apelante, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo (ID no 55907265). 2. Não houve condenação em custas e honorários. 3. O apelante somente compareceu aos autos em sede de apelação. Nas razões de ID no 55907271, suscita preliminar de nulidade de citação e requer os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Nas contrarrazões (ID no 55907295), o apelado pugna pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Ac. no 1229941, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Publicado DJE de 17/2/2020. 10. O benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Nos documentos apresentados pelo apelante junto ao seu recurso, consta informação de que é servidor do Comando da Aeronáutica e aufere R$ 9.791,90 de renda mensal, rendimento superior à renda média da maioria das famílias brasileiras (ID no 55907275). 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO